Tribunal: TJES
Processo: 5017869-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017869-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017869-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra, nos autos da Ação Penal nº 0018305-88.2020.8.08.0048.

O paciente responde, com outros corréus, por homicídio qualificado e associação criminosa, com prisão preventiva decretada desde 28 de dezembro de 2020.

Após regular instrução, foi proferida decisão de pronúncia em 28 de novembro de 2023, mantendo-se a prisão preventiva.

A impetração alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, sustentando a ausência de julgamento pelo Tribunal do Júri após quase cinco anos de prisão, pleiteando substituição da medida por cautelares diversas.

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva prolongada por prazo considerado excessivo, em razão da ausência de julgamento após a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A legalidade da segregação cautelar deve considerar os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em conjunto com as peculiaridades do caso concreto.

8. A decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos probatórios consistentes, incluindo laudos, depoimentos e demais provas que indicam gravidade concreta dos fatos.

9. O paciente foi apontado como um dos autores do homicídio, praticado com extrema violência e por motivação ligada ao tráfico de drogas.

10. A existência de múltiplos corréus, pluralidade de defesas e interposição de recursos justificam a complexidade do feito.

11. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente a Súmula 21 do STJ, permite a manutenção da prisão após a pronúncia, desde que presentes os fundamentos legais.

12. Os motivos da prisão se mantêm válidos, sendo insuficiente o simples argumento de excesso de prazo para autorizar a revogação da medida.

13. A tramitação recursal encontra-se em fase final, com parecer pendente da Procuradoria-Geral de Justiça, o que não evidencia desídia do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva após decisão de pronúncia não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando presentes elementos concretos que justificam a medida, como gravidade dos fatos, risco à ordem pública e complexidade do processo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 29, 69, 288, 312, 413;

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV;

Lei nº 8.072/90, art. 8º;

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 21: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra, nos autos da Ação Penal nº 0018305-88.2020.8.08.0048, em que o paciente responde, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 288, todos do Código Penal, combinado com o artigo 8º da Lei nº 8.072/90, e, ainda, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2020, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, a qual foi cumprida em 28 de dezembro do mesmo ano. Após instrução processual regular, foi proferida decisão de pronúncia em 28 de novembro de 2023, mantendo-se a segregação cautelar. O feito ainda aguarda movimentação processual, em razão da tramitação de recursos.

A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo para formação da culpa, destacando-se que o paciente se encontra preso há quase cinco anos, e que, embora já tenha sido pronunciado há mais de um ano e dez meses, não há previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Argumenta-se, ainda, que a custódia cautelar não mais se justifica, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao direito fundamental de ser julgado em prazo razoável (CF, art. 5º, LXXVIII).

Pugna-se, ao final, pela revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas alternativas, caso necessário.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

O parecer do Ministério Público, da lavra do 8º Procurador de Justiça Especial, Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017869-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra, sustentando-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão preventiva, diante da ausência de designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo após quase cinco anos de segregação cautelar e mais de um ano e dez meses da prolação da decisão de pronúncia.

Segundo a impetração, a manutenção da custódia do paciente, diante de um período de encarceramento que se aproxima de meia década, revela inequívoca ofensa ao princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

A defesa sustenta que, encerrada a fase de instrução e já pronunciado o paciente, inexiste justificativa plausível para o prolongamento da prisão sem previsão para submissão do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri, pleiteando, ao final, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas.

Examinando os autos, constata-se que o paciente responde, juntamente com outros seis corréus, à Ação Penal nº 0018305-88.2020.8.08.0048, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 288, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 8º da Lei nº 8.072/90, e na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo diploma repressivo.

De acordo com a peça acusatória, os fatos ocorreram no dia 11 de setembro de 2020, no bairro Planalto Serrano, bloco C, município da Serra/ES, ocasião em que a vítima Demerson dos Santos Loiola foi assassinada com diversos disparos de arma de fogo, enquanto dormia em uma área externa de uma residência.

O Ministério Público sustenta que o homicídio teria sido deliberadamente arquitetado e executado pelos corréus, inclusive o paciente, por desavenças internas ligadas ao controle do tráfico de entorpecentes local.

A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2020, quando foi decretada a prisão preventiva de todos os acusados. O paciente foi preso em 28 de dezembro de 2020.

Realizada a instrução probatória com a oitiva de testemunhas e interrogatórios dos acusados, foi proferida decisão de pronúncia em 28 de novembro de 2023, na qual se reconheceu a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, remetendo-se os autos ao Tribunal do Júri, nos moldes do art. 413 do Código de Processo Penal, oportunidade em que foi mantida a segregação cautelar.

Destaca-se que, após a pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, mas, posteriormente, dele desistiu.

No caso em exame, não se ignora a importância de se preservar a integridade do direito fundamental à razoável duração do processo e à liberdade pessoal, que deve ser a regra, e não a exceção. Contudo, também é certo que a análise da legalidade da segregação cautelar deve observar, de forma criteriosa, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como o contexto fático e jurídico que envolve o feito.

A decisão de pronúncia está amparada em conjunto probatório, que inclui laudos periciais, declarações prestadas por testemunha policial em juízo, elementos colhidos na fase investigativa e depoimentos que, embora indiciários, são suficientes para justificar o juízo de admissibilidade da acusação.

O paciente teria sido identificado como um dos executores do crime, sendo apontado como autor de um dos disparos fatais que atingiram a vítima.

A suposta atuação, em comunhão de desígnios com os demais acusados, a motivação relacionada ao tráfico de drogas e a circunstância de a execução ter ocorrido durante o sono da vítima conferem ao caso contornos de gravidade concreta, o que foi devidamente ponderado na decisão de manutenção da prisão.

Ainda que a jurisprudência reconheça que a prisão preventiva não pode perdurar indefinidamente, também é certo que, conforme reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores, inclusive por meio da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, desde que os fundamentos da prisão se mantenham hígidos.

E, no caso, verifica-se que os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema — periculosidade concreta, conexão com organização criminosa, risco à ordem pública e gravidade do modus operandi — permanecem presentes e foram devidamente renovados na sentença de pronúncia.

A alegação de excesso de prazo, por si só, não basta para caracterizar constrangimento ilegal, sobretudo quando o feito ostenta grau de complexidade elevado, com pluralidade de réus, diversas defesas técnicas atuando simultaneamente e a necessidade de tramitação de recursos pendentes.

Ademais, verifico que os autos referentes aos recursos interpostos já se encontram com a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, apontando para possível encerramento da via recursal aberta.

Em tais condições, embora se reconheça que o tempo de prisão é considerável, as peculiaridades do caso, a gravidade dos fatos, a pluralidade de agentes, o risco de reiteração criminosa e a permanência dos fundamentos legais da preventiva, impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)